Tribunal: TJES
Processo: 0005936-68.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005936-68.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAMON BRANDAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005936-68.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAMON BRANDÃO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO EVIDENCIADOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que revogou a prisão preventiva de Ramon Brandão, denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal), substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público sustenta que a prisão preventiva do recorrido é imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade atribuída ao réu, relacionada à prática de tráfico de drogas e à gravidade em concreto do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a revogação da prisão preventiva do recorrido, substituída por medidas cautelares diversas, encontra-se amparada pela ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, medida excepcional, deve observar os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não podendo ser mantida na ausência de elementos concretos que demonstrem sua necessidade, conforme jurisprudência consolidada.

Embora o crime imputado ao recorrido (homicídio qualificado tentado) seja grave e tenha sido praticado em contexto de tráfico de drogas, a decisão recorrida fundamentou-se na ausência de risco concreto de reiteração delitiva e na razoabilidade da substituição por medidas cautelares diversas.

O réu permaneceu preso por quase quatro anos sem que a instrução processual fosse concluída, evidenciando excesso de prazo, sendo sua liberdade condicionada a medidas cautelares que asseguram o andamento do processo.

A reincidência do recorrido, invocada pelo Ministério Público, refere-se a crime praticado há quase cinco anos antes dos fatos em análise, sendo que, após o cumprimento da pena anterior, não há notícias de nova reiteração delitiva. Ademais, desde sua soltura, o réu tem cumprido as condições impostas e não consta novo registro criminal.

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada apenas para 2027, circunstância que reforça a desproporcionalidade de eventual nova segregação cautelar diante da ausência de risco atual e concreto à ordem pública.

A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser mantida apenas na presença de elementos concretos que demonstrem sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade em abstrato do crime não é suficiente para justificar a segregação cautelar, devendo ser avaliada a existência de risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, é razoável quando não demonstrada a necessidade da custódia, considerando a ausência de reiteração delitiva e o cumprimento das condições impostas.

O excesso de prazo na custódia cautelar e a designação distante de julgamento pelo Tribunal do Júri são fatores que reforçam a desproporcionalidade da prisão preventiva quando ausente risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 186421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/02/2021.

STJ, RHC 150.296/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0005936-68.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAMON BRANDÃO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
face da
r.
Decis
ão

proferida pelo Juízo
de Direito
da
4
ª
Vara
Criminal de C
ariacica
(
id. 10483219,
pp. 01/04
)
,
nos autos da Ação Penal tombada sob nº
00
10444-96.2019.8.08.0012
,
por meio da qual
fora revogada a prisão preventiva do réu/recorrido
RAMON BRANDÃO
.

Nas razões
recursais
(
id. 10483219,
pp. 19/30
)
, o
M
inistério Público
requer a reforma da r. Decisão, para
que seja restabelecida a
prisão preventiva do acusado
.

Contrarrazões
defensivas (
id.
10483219,
pp. 31/37
), pugnando-se pelo
desprovimento do recurso.

Realizado juízo negativo de retratação (id. 10483220).

A
Procuradoria de Justiça, por meio do parecer
emitido

no Id.
11616275
,
manifesta-se
pel
o
provimento

do presente recurso,
com a reforma da r. Decisão recorrida.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

C
omo
cediço
, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta d
a Denúncia (
ID. 10483217
)
que,
no dia 0
3 de maio de 2019,
por volta das
01h30min
, na Rua
Hermes Santório,
Bairro
Campo Verde
, em C
ariacica
,

a vítima Rodrigo Martins dos Santos estava indo comprar drogas e, no trajeto, percebeu que estava sendo acompanhado por Ramon e outra pessoa desconhecida, que o chamaram.

Em seguida, a vítima começou a andar mais rápido, porém, ouviu disparos e passou a correr, foi perseguida e atingida pelas costas, tendo conseguido se esconder em um matagal. A vítima permaneceu escondida até na manhã seguinte, quando foi para casa procurar socorro.

Narra-se que o crime teria sido cometido por motivo torpe, consistente em dívidas de drogas da vítima com o denunciado, que seria traficante no local, bem como porque a vítima praticava pequenos furtos para manter seu vício, o qu
e
desagradava o denunciado, pois chamava a atenção da Polícia.

A
prisão
preventiva do recorrido foi decretada em 14 de outubro de 2019 e cumprida em 18 de dezembro de 2019,
sob o fundamento de
garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
.

O réu fora pronunciado, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em 04/11/2022,
e não recorreu
.

Em decisão proferida em maio de 2023,
a Douta Magistrada,
entendendo que não mais estariam presentes os requisitos legais e não seria
razoável
a manutenção da custódia,
revogou a c
ustódia
cautelar e fixou diversas medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Irresignado com tal decisão, o P
arquet
sustentou a necessidade da segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade atribuída ao mesmo, relacionada à prática de tráfico de drogas e à gravidade do crime de homicídio qualificado tentado.

Ademais, n
ão ignoro que o apelado é reincidente
(Ação Penal nº 0015377-52.2024.8.08.0024)
, e que tal situação
fora
utilizada, como regra, para demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a prisão preventiva.

Entretanto,
no caso
vertente
, o crime anterior dista
quase
0
5
(
cinco
) anos da prática do novo crime
e que, conforme dados do Infopen (id. 10483217, Vol. 03, parte 04, pp. 83/84), o réu cumpriu adequadamente sua pena anterior, tendo sido beneficiado com diversas saídas temporárias, acompanhadas com o devido retorno, bem como, progrediu para o regime aberto em março de 2017, e somente fora novamente preso em 2019.

Cumpre destacar que o
réu permaneceu preso por
quase 04 (quatro) anos, sem que
se encerrasse
a instrução processual.

Em consulta ao andamento processual, verifico que
em setembro de 2024 fora designada sessão do Tribunal do Júri
somente
para 03/5/202
7
.

Outrossim
, após
sua soltura nestes autos, não há notícia de que fora novamente preso ou praticou outro crime, sendo que não consta novo registro no INFOPEN.

Destarte
, reputo que não seria razoável a expedição de novo decreto prisional cautelar e, a par da gravidade em concreto de sua conduta, não há elementos concretos que
evidenciem
o risco de reiteração delitiva ou a necessidade de garantia da ordem pública.

Deve-se, assim, priorizar a decisão do magistrado de primeiro grau, que tem contato direto com as partes e maior proximidade com os fatos.

Contudo, não há impedimento para que essa medida seja novamente decretada pelo juiz de primeira instância, caso surjam novas circunstâncias legitimadoras.

Arrimado nas
considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)